Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-19.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003688-19.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON VIEIRA DUARTE - CPF: 049.238.691-94 (APELADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GILSON VIEIRA DUARTE - CPF: 049.238.691-94 (APELANTE), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR GILSON VIEIRA DUARTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE “SUSPEITA DE FRAUDE” – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO CORRENTISTA DESERTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. e por Gilson Vieira Duarte contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que reconheceu o bloqueio indevido da conta corrente do autor, condenando o banco requerido ao desbloqueio dos valores e ao pagamento de indenização correspondente a 15% sobre o valor retido.

II – Questão em discussão

Discute-se a legalidade do bloqueio unilateral de valores pela instituição financeira sob alegação genérica de suspeita de fraude, sem apresentação de elementos comprobatórios ou comunicação prévia ao titular da conta.

III – Razões de decidir

A ausência de comprovação de fraude, aliada à falta de comunicação formal ao consumidor sobre a medida adotada, configura falha na prestação do serviço bancário. A indenização por dano moral mostra-se devida diante da privação injustificada dos recursos financeiros do correntista, sendo o valor fixado compatível com a extensão do dano. Aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Reconhecimento da deserção do recurso do correntista por ausência de preparo.

IV – Dispositivo

Recurso de Gilson Vieira Duarte não conhecido por deserção. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 280559892) e por GILSON VIEIRA DUARTE (Id. 280559895), contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (Id. 280559888), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para “a) determinar o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas do autor no prazo de 5 (cinco) dias; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 15% sobre o valor bloqueado, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

A apelante instituição financeira sustenta, em síntese, que o bloqueio da conta se deu por legítimo exercício de sua prerrogativa de segurança, ante movimentações atípicas logo após a concessão de empréstimo. Aduz que orientou o autor a comparecer à agência e que não praticou ato ilícito, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Aduz que a ausência de comprovação de dano real afasta o dever de indenizar, destacando que o autor não comprovou os prejuízos alegados. Defende, ainda, que os honorários advocatícios não devem incidir sobre o valor da causa, mas sobre eventual condenação líquida.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil.

A apelante GILSON VIEIRA DUARTE interpôs recurso próprio (Id. 280559895), no entanto, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça (Id. 294333366), tendo sido intimado para recolher o preparo (Id. 294392357), sem que houvesse o cumprimento da diligência dentro do prazo legal (Id. 296668887), razão pela qual se impõe o reconhecimento da deserção do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil decorrente do bloqueio de valores na conta bancária de titularidade do autor ocorrido em 29-02-2024, sob a justificativa genérica de suspeita de fraude, por parte da instituição financeira requerida, com posterior desbloqueio em somente em 17-05-2024, apenas após o deferimento de medida liminar pelo juízo a quo.

Os objetos desta lide indenizatória são a obrigação de fazer consistente na liberação dos valores retidos em conta, a compensação por danos morais suportados em razão da falha na prestação do serviço, bem como o pedido de ressarcimento por danos materiais, lucros cessantes e repetição de indébito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do referido bloqueio, especialmente quanto à ausência de prévia comunicação ao consumidor e à inexistência de comprovação documental que sustente a medida extrema adotada pela instituição financeira, além da consequente pretensão de exclusão ou redução da indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação da ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, à luz do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do mesmo diploma legal.

Em relação à queixa recursal da instituição apelante, esta sustenta que o bloqueio da conta do autor deu-se por medida de segurança, diante de movimentações financeiras atípicas logo após a abertura da conta e a contratação de empréstimos. Argumenta, ainda, que o consumidor foi orientado a comparecer à agência para apuração dos fatos, e que não restou comprovado qualquer dano real a justificar a indenização por danos morais.

Por um lado, a instituição financeira justifica o bloqueio com base em protocolo interno de segurança, alegando risco de fraude e acionamento de alerta sistêmico. De outro lado, o autor permaneceu por aproximadamente dois meses com restrição de acesso à integralidade de seus recursos financeiros (R$ 166.950,55 em saldo disponível, além de R$ 10.000,00 de limite), sem qualquer comunicação formal e sem esclarecimento das medidas adotadas.

A alegação de que o bloqueio se deu com base em suspeita de fraude não encontra amparo nos documentos anexados pela instituição financeira. Não há qualquer registro formal de apuração interna, nem boletim de ocorrência, tampouco procedimento de sindicância ou investigação instaurado pela instituição. A simples invocação genérica de “
alerta de segurança
” é insuficiente para justificar a violação ao direito do consumidor ao uso de sua conta corrente.

Da mesma forma, a ausência de notificação prévia ou posterior ao consumidor quanto ao bloqueio adotado configura descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares estruturantes das relações de consumo (art. 4º, III, CDC). Mesmo quando há previsão contratual de bloqueio por suspeita de irregularidade, essa medida deve ser acompanhada da imediata comunicação ao correntista, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira à indenização por danos morais no percentual de 15% sobre o valor bloqueado, além de determinar a obrigação de fazer consistente no desbloqueio das quantias.

Ausência de notificação,
antes ou após o bloqueio, por si só, vicia a medida adotada, tornando-a desproporcional e lesiva ao consumidor.

A propósito:

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária e cartão, ocorrido em 11/02/2024, sob alegação genérica de “alerta de segurança”. A autora narrou a inexistência de comunicação formal e de justificativa plausível para o bloqueio de sua conta, que perdurou por seis meses, sendo reativada apenas após intervenções administrativas e atuação da ouvidoria do banco. Postulou-se a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à dialeticidade; (
ii
) estabelecer se há elementos para afastar a gratuidade judiciária deferida à parte autora; (
iii
) determinar se o bloqueio da conta bancária por longo período, sem comunicação adequada e sem comprovação de irregularidade, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta motivação suficiente, apontando as razões pelas quais se busca a reforma da sentença, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. A impugnação à justiça gratuita é rejeitada, pois não se comprova alteração da condição de hipossuficiência da parte autora, permanecendo válida a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

5. A instituição financeira admite o bloqueio da conta e do cartão da autora por motivo genérico de “alerta de segurança”, sem apresentar documentos ou elementos que comprovem movimentação atípica, fraude ou irregularidade que justificassem a medida extrema.

6.
O bloqueio prolongado, por seis meses, sem prévia comunicação, sem investigação formal ou informação adequada ao consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando falha na prestação do serviço.

7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece o dever de indenizar em casos análogos, nos quais a instituição bancária efetua bloqueios indevidos sem a devida comprovação de fraude ou movimentação suspeita.

8. O dano moral é presumido diante da restrição indevida ao acesso a serviço essencial, como a conta corrente, diante do longo período de bloqueio injustificado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1078674-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025 - destaquei)

Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço e a privação indevida do acesso aos recursos financeiros do autor, impõe-se a reparação dos danos morais, os quais, no presente caso, configuram-se in
re

ipsa
, ou seja, independem de demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do ilícito para se presumir o abalo extrapatrimonial (REsp 1.155.464/MG, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJE 22/10/2010).

Quanto à alegação de que o autor poderia ter buscado crédito em outras instituições, ou que teria demorado a comparecer à agência para regularizar a situação, trata-se de argumento
inócuo
. A responsabilidade da instituição ré decorre da adoção unilateral de medida extrema, desproporcional e sem respaldo fático ou documental, além da omissão em oportunizar a defesa ao consumidor.

O apelante limitou-se a impugnar genericamente os fundamentos da sentença, sem infirmar as conclusões fáticas acerca da ausência de prova de fraude, do longo tempo de bloqueio e da inexistência de comunicação eficaz ao autor. Assim, não há razões que justifiquem a reforma do julgado.

Além disso, o quantum fixado a título de compensação por danos morais – 15% sobre o montante bloqueado – revela-se razoável e proporcional ao dano causado, não se mostrando excessivo nem irrisório, guardando consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Por fim, destaco que o recurso interposto por GILSON VIEIRA DUARTE não deve ser conhecido, diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação (Id.
nºs
294333366, 294392357 e 296668887). Aplica-se, à espécie, o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, que proclama a deserção do recurso, sendo entendimento pacífico nesta Corte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por GILSON VIEIRA DUARTE, por deserção, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o apelante BANCO DO BRASIL S.A. aos honorários advocatícios recursais, que majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025